Tribunal: TJBA
Processo: 8022567-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022567-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIO DEVANILSON GOMES DE SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LINDOLFO GOMES DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE XIQUE XIQUE, DA VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÕES RELATIVAS A EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS JÁ APRECIADAS EM
HABEAS CORPUS ANTERIOR
. CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. FUNDAMENTO RELATIVO À AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO TEMPORÁRIO DO PRAZO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2024. ACUSADO FORAGIDO DESDE 2008. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 90 DIAS ENTRE AVALIAÇÕES. POSTERIOR CUMPRIMENTO DA LIMINAR E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE DETERMINOU A IMEDIATA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por João Lindolfo Gomes de Andrade, advogado regularmente inscrito na OAB/PE, em favor de Antonio Devanilson Gomes de Sá, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Xique-Xique. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como a inexistência dos requisitos legais da prisão e o excesso de prazo na formação da culpa.

2. O paciente foi preso preventivamente em 20/03/2024, após permanecer foragido desde os fatos imputados — ocorridos em 2008 — e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos autos nº 0000066-95.2009.8.05.0277. Após o cumprimento do mandado de prisão, o processo avançou para a fase de instrução, tendo sido encerrada com a sentença de pronúncia proferida em 02/08/2024. O impetrante renovou alegações sobre excesso de prazo, ausência de requisitos da prisão preventiva e condições pessoais do acusado, já apreciadas e rejeitadas no HC nº 8068304-60.2024.8.05.0000, não havendo alteração fático-processual apta a justificar nova análise. A parte conhecida do writ limita-se à ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível rediscutir matéria já decidida em
habeas corpus
anterior, na ausência de alteração relevante do quadro processual; e (ii) se o descumprimento do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva acarreta sua revogação automática, mesmo quando posteriormente sanado com decisão judicial devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não comporta rediscussão de argumentos anteriormente rejeitados, salvo alteração substancial dos fatos, o que não se verificou no presente caso. Por isso, não se conhece da impetração quanto às alegações de excesso de prazo, ausência de fundamentação da prisão preventiva e condições pessoais do paciente.

5. Quanto à alegação relativa à ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, esta merece conhecimento. Neste aspecto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não tem caráter peremptório, de modo que o descumprimento desse prazo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão ou sua revogação automática.

6. Embora tenha ocorrido omissão temporária quanto à reavaliação da prisão preventiva do paciente, conforme exigência legal, tal omissão foi sanada com o cumprimento da liminar deferida nos autos do presente
habeas corpus
, sendo realizada a devida reanálise da medida cautelar, com motivação adequada e individualizada, nos termos do ID 499707044 dos autos de origem.

7. A decisão judicial proferida pelo juízo de origem demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP: a gravidade concreta do crime imputado (homicídio doloso), a prova da materialidade e os indícios de autoria, extraídos de diversos depoimentos colhidos na fase de instrução (inclusive de familiares da vítima e de pessoas próximas ao acusado), bem como o risco à aplicação da lei penal, dado o histórico de foragido do paciente, que permaneceu ausente do processo por mais de 15 anos.

8. A conduta do paciente contribuiu diretamente para a demora no andamento do processo, uma vez que sua localização só foi possível após o cumprimento do mandado de prisão em 03/04/2024. Assim, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa ou inércia imputável ao Judiciário.

9. Verifica-se, ainda, que o juízo de origem não se manteve inerte, tendo proferido decisões de manutenção da prisão preventiva em diversas oportunidades, inclusive em audiências e em sede de pronúncia, demonstrando diligência e respeito ao contraditório e à legalidade.

10. A decisão impugnada cumpriu integralmente a liminar parcialmente concedida, com a realização da revisão da prisão preventiva e prosseguimento regular do feito, por meio da intimação das partes para apresentação de testemunhas e documentos com vistas à designação de sessão plenária do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

"Não se conhece de
habeas corpus
que reitera alegações idênticas às já rejeitadas em
writ
anterior, salvo alteração relevante do quadro fático-processual".

“O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não tem natureza peremptória, sendo sua inobservância sanável mediante posterior decisão fundamentada”.

“A realização de reavaliação judicial posterior, com fundamentação idônea e individualizada, afasta a ilegalidade da prisão e impede sua revogação automática”.

“O histórico de fuga e o risco à aplicação da lei penal justificam, de forma autônoma, a manutenção da custódia cautelar em casos de crimes dolosos contra a vida”.

“Não se configura excesso de prazo quando o próprio réu deu causa à demora na formação da culpa, especialmente após longo período de foragido”.

Dispositivos relevantes citado
s: CPP, arts. 312, 314 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 621.416/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 16/04/2021; STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023; STJ, AgRg no HC 770.306/RS, j. 27/09/2022, DJe 04/10/2022; STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Presidente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022567-97.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. JOÃO LINDOLFO GOMES DE ANDRADE (OAB/PE 22.235), e como paciente ANTÔNIO DEVANILSON GOMES DE SÁ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da comarca de Xique-Xique.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte, e na parte conhecida,
CONCEDER PARCIALMENTE
a Ordem de
Habeas Corpus
, a fim de confirmar a liminar de ID 81065191, para determinar que a autoridade coatora realize, de forma imediata, a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

75